Tribunal: TJPA
Processo: 0815335-80.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815335-80.2019.8.14.0006

APELANTE: AB COMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para afastar sentença extintiva sem resolução do mérito, por entender que a empresa
Somurb
Soluções Ltda. – ME foi validamente chamada ao processo e que não se comprovou a imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Sistema Integrado Master (SIM), em ação anulatória voltada ao controle de ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há nove questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorre em
error
in
judicando
por enfrentar o fundamento da sentença extintiva à luz da regularidade da formação do polo passivo; (
ii
) estabelecer se era indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Sistema Integrado Master (SIM); (
iii
) determinar se houve indevida inversão do ônus processual quanto à demonstração da identidade e da indispensabilidade do alegado litisconsorte; (
iv
) definir se a referência ao parecer ministerial sustenta a manutenção da sentença; (v) estabelecer se houve perda superveniente do objeto em razão de novo certame licitatório e execução contratual por terceira empresa; (vi) determinar se ocorreu prescrição ou decadência quinquenal; (
vii
) definir se há impossibilidade jurídica do pedido em razão da vinculação ao edital; (
viii
) estabelecer se o processo deveria ser suspenso por possível apuração penal; e (
ix
) determinar se a conexão com outra demanda impõe a reunião dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática examina o fundamento determinante da sentença extintiva ao concluir que a premissa fática da ausência de formação válida do polo passivo não subsiste,
pois
a
Somurb
Soluções Ltda. – ME foi citada e não apresentou resposta, atraindo os efeitos do art. 344 do CPC.

O litisconsórcio passivo necessário exige demonstração de que a eficácia da sentença depende da citação de todos os sujeitos indispensáveis, nos termos dos
arts
. 114 e 115 do CPC, o que não se verifica quando a alegação sobre a empresa SIM permanece genérica e desacompanhada de individualização jurídica mínima e de prova de vínculo formal com o ato administrativo impugnado.

A Súmula 631 do STF, formada em contexto próprio do mandado de segurança, não incide automaticamente em ação de conhecimento quando a própria premissa da ausência de citação do litisconsorte necessário foi afastada à luz do conjunto probatório dos autos.

Não há indevida inversão do ônus processual quando se exige da parte que suscita nulidade por defeito de formação do polo passivo a indicação precisa do sujeito cuja presença reputa indispensável e do nexo jurídico que tornaria ineficaz a decisão sem sua participação.

O parecer ministerial não vincula o órgão julgador e, no caso, o próprio material dos autos registra manifestação pelo conhecimento e provimento da apelação, o que afasta a pretensão de utilizá-lo como fundamento para restaurar a sentença extintiva.

A mera realização de novo certame licitatório ou a execução contratual por terceira empresa não acarreta, por si só, perda superveniente do objeto da ação anulatória, porque subsistem possíveis efeitos jurídicos residuais do ato administrativo impugnado.

Não se configura a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 quando o ato administrativo impugnado foi publicado em 26/12/2014 e a ação foi ajuizada em 23/12/2019, antes do decurso do prazo de cinco anos.

A impossibilidade jurídica do pedido não subsiste como categoria autônoma de extinção nos moldes tradicionais sob o CPC/2015, e a previsão editalícia de execução por consórcio não impede, por si, o controle judicial da higidez dos atos administrativos questionados.

A mera notícia de investigação ou persecução criminal, sem demonstração de prejudicialidade externa concreta e necessária, não impõe a suspensão do processo cível.

A conexão não determina automaticamente a reunião dos processos, sobretudo na ausência de identidade suficiente entre partes, causa de pedir e pedidos, e à luz da orientação consolidada na Súmula 235 do STJ.

O agravo interno não demonstra desacerto da decisão monocrática, pois apenas renova inconformismo já apreciado sem infirmar a conclusão de que a extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário não se sustentava.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário exige demonstração concreta da indispensabilidade do sujeito não citado e da ineficácia da decisão sem sua participação. 2. A citação válida da pessoa jurídica diretamente vinculada à controvérsia afasta a nulidade do processo quando a alegação de necessidade de integração de terceiro diverso não vem acompanhada de prova idônea. 3. A Súmula 631 do STF não se aplica automaticamente a ações de conhecimento fora do contexto específico do mandado de segurança. 4. A mera notícia de novo certame licitatório não implica perda superveniente do objeto de ação anulatória. 5. Não há prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública quando a ação é ajuizada antes do decurso de cinco anos da publicação do ato impugnado. 6. A conexão não impõe necessariamente a reunião dos feitos, especialmente quando ausente identidade suficiente entre os elementos das demandas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 114, 115, 344, 373, 487, I, e 1.021, §4º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 631; STJ, Súmula 235.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0815335-80.2019.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

AGRAVAD
A
:

AB COMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EIRELI – EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

(ID
33211285
) contra decisão monocrática
(ID
30958660
)

que conheceu
e
deu

provimentoao recurso de apelação interposto
p
ara anular a sentença proferida, reconhecendo a regular formação da relação processual e determinando o prosseguimento do feito com o julgamento do mérito da demanda.

Em suas razões recursais
,

o Município interpõe o presente agravo interno, no qual,
alega, em síntese: (i) ocorrência de
error
in
judicando
, ao argumento de que a decisão monocrática teria enfrentado fundamento diverso daquele que embasou a sentença, uma vez que a extinção do feito decorreu da ausência de citação da empresa
Sistema Integrado Master
(SIM), atual prestadora do serviço, e não da empresa SOMURB; (
ii
) imprescindibilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário com a referida empresa, nos termos dos
arts
. 114 e 115 do CPC, bem como à luz da Súmula 631 do STF, sob pena de nulidade da sentença de mérito; (
iii
) indevida inversão do ônus processual, ao imputar ao ente público a comprovação da existência e qualificação da empresa que deveria integrar a lide, quando tal incumbência seria da parte autora; (
iv
) correção da sentença de primeiro grau, inclusive com respaldo no parecer ministerial pelo desprovimento da apelação.

Suscita, ainda, teses subsidiárias, quais sejam: (v) perda superveniente do objeto da demanda, em razão da realização de novo certame licitatório e da execução do contrato por terceira empresa; (vi) ocorrência de prescrição/decadência quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32; (
vii
) impossibilidade jurídica do pedido, diante da vinculação ao edital que previa execução por consórcio; (
viii
) necessidade de suspensão do processo em razão de possível apuração de fatos na esfera penal; e (
ix
) existência de conexão com outra demanda anteriormente ajuizada, com risco de decisões conflitantes, requerendo a reunião dos feitos.

P
ugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença de extinção sem resolução do mérito
.

C
ontrarrazões
no ID
33853340
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Quanto ao primeiro argumento, de que a decisão monocrática teria incorrido em
error
in
judicando
por enfrentar fundamento diverso daquele adotado na sentença, a insurgência não procede
.

A decisão agravada partiu precisamente da premissa que reputou determinante para a extinção do feito: a alegada ausência de formação válida do polo passivo necessário. O que foi feito, ao apreciar a apelação, foi concluir, à vista dos elementos dos autos, que a premissa fática da sentença não subsistia, porque a empresa
Somurb
Soluções Ltda. – ME fora validamente chamada ao processo e não apresentou resposta (
IDs
15262180 e 15262235), atraindo os efeitos do art. 344 do CPC. Não há, portanto, descompasso entre o fundamento efetivamente examinado e a
ratio

decidendi
da decisão agravada; há, isto sim,
revaloração
jurídica da regularidade da formação da relação processual.

Também não prospera a tese de imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a alegada empresa

SISTEMA INTEGRADO MASTER (SIM)
.

Os
arts
. 114 e 115 do CPC exigem, para o litisconsórcio necessário, demonstração de que, por disposição legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes. No caso, o que se extrai do acervo indicado é que a decisão monocrática afastou a nulidade porque a pessoa jurídica identificada nos autos como beneficiária imediata da controvérsia –
Somurb
Soluções Ltda. – ME – foi chamada ao processo, ao passo que a invocação da empresa “SIM” veio desacompanhada de individualização minimamente segura quanto à sua qualificação jurídica, CNPJ, sede e efetivo vínculo formal com o ato administrativo impugnado.

A tese recursal, assim, permanece em nível puramente assertivo, sem lastro documental suficiente para demonstrar a indispensabilidade de integração de terceiro diverso daquele já citado.

A invocação da Súmula 631 do STF não altera essa conclusão. O enunciado sumular dispõe que se extingue o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. Cuida-se, pois, de verbete formado em contexto procedimental específico do
mandamus
, cuja aplicação não se dá de modo automático e indiferenciado a toda e qualquer ação de conhecimento, sobretudo quando, como aqui, a própria premissa da ausência de citação do litisconsorte necessário foi afastada pela decisão agravada à luz do quadro probatório dos autos. Logo, não há como extrair da Súmula 631/STF suporte para restaurar a sentença extintiva.

Igualmente improcede a alegação de indevida inversão do ônus processual
.

Não se exigiu do Município a produção de prova negativa nem se lhe transferiu encargo incompatível com o regime do art. 373 do CPC. O que a decisão monocrática afirmou, corretamente, foi que a pretensão de extinguir o feito por ausência de litisconsorte passivo necessário não pode se amparar em mera referência genérica à existência de terceiro supostamente atingido pela decisão, sem a correspondente demonstração mínima de sua identidade e de seu interesse jurídico necessário. Em outras palavras, quem sustenta a nulidade por defeito de formação do polo passivo deve apontar, com precisão, o sujeito cuja presença reputa indispensável e o nexo jurídico que tornaria ineficaz a decisão sem sua participação. Não se trata de inverter ônus, mas de exigir coerência mínima da alegação processual deduzida.

Também não assiste razão ao agravante ao invocar a correção da sentença de primeiro grau com base no parecer ministerial
.

Isso porque o próprio material constante dos autos, registra que, após esclarecimentos e exame dos documentos pertinentes, o parecer ministerial mencionado no primeiro grau concluiu pelo conhecimento e provimento da apelação, justamente por reconhecer que houve pedido de citação, determinação judicial de citação e execução do ato citatório da empresa chamada à lide, sem constatação de outra prejudicial apta a obstar o exame do mérito. Desse modo, a referência genérica ao parecer do Ministério Público não tem o alcance pretendido pelo agravante e, de todo modo, parecer ministerial não vincula o órgão julgador.

No que respeita à tese subsidiária de perda superveniente do objeto, o agravo tampouco merece guarida
.

A mera notícia de novo certame licitatório ou de execução contratual por terceira empresa não extingue, por si só, o interesse processual em ação anulatória voltada à invalidação de ato administrativo anterior, sobretudo quando dele podem derivar efeitos jurídicos residuais, inclusive de ordem patrimonial ou desconstitutiva. Para que se reconheça a perda do objeto, seria necessária demonstração inequívoca de inutilidade superveniente da tutela jurisdicional postulada, o que não se evidencia do quadro descrito nos autos do agravo interno.

A alegação de prescrição/decadência quinquenal igualmente não prospera
.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece o prazo de cinco anos para o exercício de pretensões contra a Fazenda Pública. Nos autos, porém, a agravada demonstrou – e o agravante não infirmou de modo suficiente – que o ato administrativo impugnado foi publicado em 26/12/2014, ao passo que a ação foi ajuizada em 23/12/2019, antes, portanto, do implemento do quinquênio. Não se evidencia, assim, a prescrição invocada.

A tese de impossibilidade jurídica do pedido, fundada na alegada vinculação ao edital que previa execução por consórcio, igualmente não tem aptidão para infirmar a decisão monocrática
.

A impossibilidade jurídica do pedido, como categoria autônoma de extinção, não subsiste nos moldes em que tradicionalmente concebida, à luz do CPC/2015, sendo o exame da viabilidade da pretensão, em regra, tema de mérito. De todo modo, a circunstância de o edital prever determinada forma de execução contratual não torna, por si, juridicamente impossível o controle judicial dos atos administrativos impugnados na ação anulatória, notadamente quando se discute a própria higidez do iter administrativo que culminou na exclusão da autora da prestação do serviço.

Da mesma forma, não prospera
o pedido de suspensão do processo em razão de possível apuração de fatos na esfera penal
.

O CPC prevê hipóteses específicas de suspensão processual, e a mera notícia de investigação ou persecução criminal, sem demonstração de prejudicialidade externa concreta e necessária ao julgamento da causa cível, não impõe, por si só, a paralisação do feito. No caso, a controvérsia devolvida nestes autos é eminentemente processual e administrativa, centrada na regularidade da formação do polo passivo e na subsistência da sentença extintiva, não se vislumbrando dependência lógica indispensável em relação à apuração penal noticiada.

Por fim, a alegação de
conexão
com outra demanda, com risco de decisões conflitantes, também não autoriza a reforma da decisão agravada. Além de não se extrair, dos elementos apontados, identidade suficiente entre partes, causa de pedir e pedidos, as próprias contrarrazões registram que os requeridos, as causas de pedir e os pedidos da outra ação seriam diversos. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a conexão não determina automaticamente a reunião dos processos, notadamente quando isso se revela inoportuno ou quando um dos feitos já se encontra em estágio processual distinto, conforme orientação consolidada na Súmula 235 do STJ. A reunião por conexão, portanto, não constitui consequência necessária em qualquer hipótese.

Em suma, o agravo interno limita-se a renovar inconformismo já apreciado, sem demonstrar desacerto da decisão monocrática.
Foi
enfrent
ado
adequadamente a questão central do recurso de apelação, concluindo, com apoio nos documentos dos autos, que a extinção do processo por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário não se sustentava, pois a
Somurb
foi validamente chamada ao feito e a alegada necessidade de inclusão da empresa “SIM” não foi acompanhada de comprovação idônea. As teses subsidiárias igualmente não infirmam o decisum.

Não vislumbro, ademais, hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, pois, embora improcedente, o recurso foi conhecido e trouxe impugnação minimamente articulada dos fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
1
3

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026